Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-85.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800511-85.2020.8.14.0005

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ELIEZIO DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AGENTE DE ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. LEI Nº 12.994/2014, QUE INTRODUZIU O ARTIGO 9º-A, À LEI Nº 11.350/2006. EC 63/2010. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A controvérsia recursal gira em torno da concessão de diferenças salariais referentes ao piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde.

2 -
Conforme se verifica dos documentos anexos aos autos, há evidente equívoco no salário base da parte Apelada, posto que está em valor inferior ao piso da categoria.

3 -
A Corte Superior de Justiça já consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do piso nacional salarial definido para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) sem se falar em lei específica municipal.

4 -
A EC 63 /2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5º ao art. 198, da Constituição Federal, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/Pa, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0800511-85.2020.8.14.0005
ajuizada por
ELIEZIO DE SOUZA SILVA

A peça exordial narra que o autor é funcionário público municipal, ocupante da função de Agente Comunitário de Saúde, e que faz jus ao recebimento de valores retroativos não adimplidos a título do piso salarial nacional da categoria.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, determinando o pagamento dos valores não adimplidos referentes ao período compreendido entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, corrigido monetariamente, além de condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com percentual a ser definido em fase de liquidação, nos moldes do art. 85, §4º, do Código de Processo Civil.

Face a sentença, o
ente municipal interpôs a presente Apelação Cível,
aduzindo que a sentença deve ser integralmente reformada, considerando que a parte Apelada não possui direito ao recebimento da diferença salarial. Afirma, também, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Apresentadas Contrarrazões, o demandante/apelado refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da concessão de diferenças salariais referentes ao piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde.

A Lei nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República, estabelece que as atividades de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE) ocorrem, exclusivamente, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional.

A EC 63 /2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5º ao art. 198, da Constituição Federal, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

Os dispositivos da Lei nº 12.994/2014 não apresentam termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

Assim, foi editada a Lei nº 12.994/2014, introduzindo o artigo 9º-A, à Lei nº 11.350/2006, com a seguinte redação:

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

Reajustando o valor do piso, sobreveio a Lei federal nº 13.708/2018, alterando o teor do § 1º da Lei 11.350/2006 nos seguintes termos:

Art. 9º

(...)

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019;

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020;

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.

Vale mencionar que o referido valor somente foi superado pela Lei nº 13.078/2018, que fixou o salário-base em R$ 1.250,00 a partir de janeiro de 2019.

O ajuste dos vencimentos desses profissionais ao valor do piso nacional é obrigatório, porquanto a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões é matéria de competência privativa da União, devendo ser observada desde a entrada em vigor da norma legal, prescindindo da existência de lei municipal nesse sentido.

Pois bem. Conforme se verifica dos documentos anexos aos autos, há evidente equívoco no salário base da parte Apelada, posto que está em valor inferior ao piso da categoria.

A Corte Superior de Justiça já consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do piso nacional salarial definido para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) sem se falar em lei específica municipal.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.

1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5o. ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.

3. Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta Superior Tribunal de Justiça termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.

6. Recurso Especial provido

(REsp. 1.733.643/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018).

Destaca-se que a jurisprudência pátria é vasta sobre a matéria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. DECORRENTE DA INOBESERVÂNCIA DO PISO SALARIAL. PISO SALRIAL QUE NÃO INCLUI AS DEMAIS VERBAS INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 7347/85. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, determinando que o Município de Altamira pague à parte autora a diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria de Agente Comunitário de Saúde, referente ao período de março de 2015 a agosto de 2017, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando a parcela era devida e acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, observando o indicie oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9494/97. A sentença fixou os honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido na liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC; 2- Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna; 3- A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da Republica regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; 4- Do contexto legal em cotejo com a prova produzida nos autos (Ficha Financeira – Id. 15041843), sobressai o direito da autora, pois o Município no período compreendido entre março de 2015 e agosto de 2017, pagou salário inferior ao piso nacional vigente naquele período (art. 9º-A, § 1º da Lei nº 13.350/2006- redação dada pela Lei nº 12.994/2014, que fixou o piso salarial em R$1.014,00 (um mil e cartorze reais). 5- O piso salarial da categoria não inclui as demais verbas integrantes da remuneração, como assim pretende o apelante, que pugna pelo reconhecimento de que a parte autora ao receber o adicional insalubridade, estaria recebendo acima do piso nacional categoria; 6- Em razão da condenação do ente municipal, mostra-se devido os honorários de sucumbência ao patrono da parte autora; sendo a ação ordinária não há aplicação por simetria do art. 18, da Lei nº 7347/85; 7- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, e no mérito, negar-lhe provimento, para manter inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800676-35.2020.8.14.0005, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SALÁRIO-BASE. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO DA CATEGORIA. ADI Nº 4167. OFENSA À LEI Nº 12.994/14. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de servidor público civil integrante da categoria de Agente Comunitário de Saúde, a Lei nº 12.994/14 estabelece um salário-base nacional no valor mínimo de R$ 1.014,00. 2. Ao analisar a ADI nº 4167, o STF pacificou o entendimento de que o salário-base de categoria deve corresponder ao alicerce salarial pago, e não à remuneração total. 3. In casu, muito embora o Apelante perceba remuneração superior ao definido como mínimo pela Lei que regulamenta a categoria, seu salário-base é inferior, ofendendo o que determina a própria norma específica. 4. Em consonância com o Parquet, recurso conhecido e provido.

(TJ-AM 06158315820178040001 AM 0615831-58.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 06/08/2018, Primeira Câmara Cível)

No que diz respeito a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, considerando a liquidez da sentença, a definição do percentual deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, nos moldes do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Deste modo, verifica-se devida a condenação em favor da parte autora, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/07/2024